Tribunal: TJPA
Processo: 0819250-48.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819250-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANDERSON FARIAS DE BRITO, B. F. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819250-48.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: ANDERSON FARIAS DE BRITO, B. F. D. S.

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. REALIZAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA SOMENTE EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DA REDE CONVENIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0866589-70.2025.8.14.0301), que determinou o custeio de tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista em clínica particular não credenciada, tendo a agravante sustentado a existência de clínicas credenciadas aptas a realizar o tratamento e requerido a realização na rede conveniada, com efeito suspensivo deferido para direcionamento do atendimento às clínicas credenciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a determinação de custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento indicado ao paciente em clínica não credenciada, quando há alegação de disponibilidade de atendimento equivalente na rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal se limita ao local de prestação do serviço (rede credenciada ou clínica não conveniada), pois o fornecimento do tratamento prescrito não é objeto de impugnação, já que a operadora afirma disponibilizá-lo em sua rede assistencial.

O custeio do tratamento fora da rede credenciada somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de realização do atendimento na rede conveniada, como em hipóteses de inequívoca indisponibilidade de horários ou incapacidade de atendimento pelas clínicas credenciadas.

Ausente prova, nos autos, de que a rede credenciada não forneça o tratamento prescrito ou de circunstância que inviabilize o atendimento do agravado nas clínicas conveniadas, não se legitima, a priori, a imposição de custeio em estabelecimento não credenciado.

A realização do tratamento fora da rede credenciada, sem justificativa demonstrada, implica onerosidade excessiva ao contrato e potencial prejuízo ao equilíbrio do plano e à coletividade de consumidores.

Admite-se, excepcionalmente, a cobertura em clínica não conveniada quando inexistir clínica credenciada na região do domicílio do paciente ou quando comprovada a impossibilidade de atendimento na rede por culpa exclusiva da operadora, hipótese em que o custeio deve ser assumido pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve garantir o tratamento prescrito ao beneficiário, preferencialmente na rede credenciada, quando houver disponibilidade de atendimento adequado nas clínicas conveniadas.

O custeio de tratamento em clínica não credenciada exige comprovação da impossibilidade de atendimento na rede conveniada, como indisponibilidade inequívoca ou incapacidade de prestação do serviço, especialmente quando atribuível à operadora.

Comprovada a impossibilidade de atendimento na rede credenciada por culpa exclusiva da operadora, é cabível o custeio do tratamento fora da rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0055703-94.2020.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, 8ª C. Cível, j. 28.06.2021; TJSP, AI nº 2053817-42.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Coelho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2023; TJPA, AI nº 0805226-20.2022.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.11.2022; TJPA, AI nº 0803988-97.2021.8.14.0000, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0866589-70.2025.8.14.0301) ajuizada por B.F.D.S., representado por A.F.B.

Nas razões recursais de ID 29887779, a parte recorrente alega, em suma, que o recorrido é portador de Transtorno do Espectro Autista, e que a clínica indicada pelo demandante não é credenciada junto à rede assistencial. Informa que possui clínicas credenciadas que atendem os pacientes que necessitam do tratamento pela médica assistente e que foram repassadas ao demandante.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim o tratamento seja realizado em clínica credenciada junto à rede da recorrente.

Em manifestação inaugural, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para que o tratamento fosse realizado junto às clínicas credenciadas da recorrente, conforme decisão de ID 29975083.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID 30830105.

Parecer D. Representante do Ministério Público na qual se manifesta pelo parcial provimento do agravo de instrumento (ID 32327482).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau
que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente.

De início, friso que a discussão no presente recurso diz respeito tão somente à obrigatoriedade do fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente em clínica fora da rede credenciada da recorrente. Não se trata de debater se cabível ou não o fornecimento do tratamento indicado, eis que a própria agravante já fornece o tratamento receitado pelo médico do paciente, tanto que requer que seja realizado junto às clínicas conveniadas. Portanto, a análise será limitada à questão se deve ou não ser fornecido o tratamento fora da rede indicada pela operadora do plano de saúde.

Havendo disponibilidade no atendimento nas clínicas credenciadas, não há motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciados pelo plano de saúde, salvo no caso de inequívoca indisponibilidade de horários ou incapacidade de atendimento pela rede conveniada ao plano.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO MÉTODO ABA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE A REGULAR CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE OBTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA QUE ACARRETA EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0055703-94.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 28.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00557039420208160000 Fazenda Rio Grande 0055703-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

Não restou comprovado nos autos a alegação de que a operadora do plano de saúde não fornece o tratamento prescrito pelo médico ou qualquer motivo que implique o não atendimento do agravado junto às clínicas conveniadas.

Repisa-se que, para ser devida a cobertura fora da rede credenciada, deve restar comprovada a impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas credenciadas.

Caso não haja clínica na região de domicílio do paciente, é possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo ser coberto pela operadora do plano de saúde em sua integralidade ou, se preferir, que seja feito o reembolso dos valores gastos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares, baseada no modelo naturalista ABA e DENVER de estimulação precoce – Probabilidade do direito evidenciada – Cobertura pleiteada deve se dar, a princípio, na rede credenciada – Inexistindo clínica credenciada especializada no tratamento, deverá a operadora arcar com o tratamento fora da rede e de forma integral – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Decisão reformada, em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 20538174220238260000 Presidente Bernardes, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ressalto que não restou comprovado a impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas da rede credenciada.

O E. TJPA possui entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA OU EM CLÍNICA PARTICULAR ATÉ O LIMITE PAGO ÀS SUAS CREDENCIADAS, DEVENDO A REQUERENTE COMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Superados debates acerca do método ABA, cerne da questão gira em torno do custeio do tratamento em clínica particular.

2.

A Operadora Recorrida apresenta em suas contrarrazões diversos certificados de profissionais habilitados em método ABA, em clínicas credenciadas, o que induz entendimento de que se encontra apta a fornecer o tratamento adequado à menor.

3.

Devidamente comprovado ser capaz de atender às necessidades exigidas pelo médico, não há razão, a priori, para reformar a decisão atacada, tendo em vista que a menina terá o tratamento exatamente na forma prescrita por seu médico na rede credenciada.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805226-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A COOPERATIVA MÉDICA DA UNIMED CONSEGUIU DEMONSTRAR, AO MENOS NESTA ANALISE PREAMBULAR QUE POSSUI PROFISSIONAIS CAPACITADOS DISPONÍVEIS PARA REALIZAR O TRATAMENTO REQUERIDO, PELA AGRAVADA, DENTRO DE SUA PRÓPRIA REDE DE CLÍNICAS CONVENIADAS. RISCO RESULTANTE DA DEMORA TAMBÉM PRESENTE. FOI ARBITRADA MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO, OBRIGANDO A COOPERATIVA MÉDICA QUE TEM CARÁTER SUPLEMENTAR E OBSERVA ASPECTOS CONSTANTES EM CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO, A ARCAR COM UMA CLÍNICA NÃO CONVENIADA, A DESPEITO DE POSSUIR COOPERADOS OFERTANDO O MESMO TRATAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao interpor o Agravo de Instrumento, a Cooperativa médica da Unimed, conseguiu demonstrar, ao menos nesta analise preambular que possui profissionais capacitados disponíveis para realizar o tratamento requerido, pela agravada, dentro de sua própria rede de clínicas conveniadas, tendo inclusive, colacionado um rol de clinicas para esse mister.

II - Ainda que possível o custeio de tratamento em clínicas não conveniadas às operadoras de saúde, tal hipótese só ocorrerá em situações de urgência e emergência e na impossibilidade de prestação de serviço pelos profissionais credenciados.

III - No que pertine ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, este está presente posto que foi arbitrada multa para caso de descumprimento, obrigando a Cooperativa médica que tem caráter suplementar e observa aspectos constantes em contrato devidamente firmado, a arcar com uma clínica não conveniada, a despeito de possuir cooperados ofertando o mesmo tratamento.

IV - Não conseguiu a recorrente demonstrar que exauriu as clinicas credenciadas pela UNIMED para conseguir o tratamento, ao menos neste momento, ainda sumário, não estou convencida de que realmente o serviço não foi efetivamente disponibilizado pela Cooperativa, posto que só há provas de tentativas de agendamento com duas clinicas prestadoras de serviços, quando em seu recurso a UNIMED junta um rol muito mais amplo.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803988-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2022)

Diante disso, pode-se concluir que não se mostra legítimo o pleito da parte agravada, eis que esbarra nas regras do contrato, além de que poderá onerá-lo excessivamente e em total prejuízo ao plano de saúde e da coletividade de consumidores, visto que existem clínicas conveniadas que podem fornecer o tratamento indicado.

Contudo, caso comprovada a
inequívoca impossibilidade de realização do tratamento
junto às clínicas credenciadas por culpa exclusiva da recorrente, entendo ser possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo, neste caso, ser a operadora do plano de saúde responsável pelos custos com o tratamento.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão guerreada,
no sentido de dar continuidade ao tratamento do agravado, porém em clínica credenciada à rede da agravante, ressaltando que, em caso de impossibilidade de atendimento
junto às clínicas credenciadas por culpa exclusiva da recorrente, deve a agravante custear o tratamento junto à clínica fora da rede credenciada
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2026